Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-82.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito fundada em seguro de vida - Competência da Colenda Seção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) – Observância ao previsto no art. 5o, inciso III.8, da Resolução no 623/13 – Precedentes - Remessa determinada – Recurso não conhecido.